Tribunal: STF
Processo: RE 785189
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-03-25
Data de publicação: 2014-03-25

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. TAXA DE COLETA DE LIXO. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRIVADA PARA O RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS INDUSTRIAIS. OBRIGATORIEDADE DO PAGAMENTO DA TAXA DE COLETA DE LIXO MANTIDA. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO NA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL E NO CONJUNTO PROBATÓRIO. SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.